Tribunal: TJES
Processo: 5017522-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017522-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CRBS S/A

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017522-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CRBS S/A

ÓRGÃO JULGADOR:
1
a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

JUIZ PROLATOR:
DR

RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IDONEIDADE DE SEGURO GARANTIA PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu pedido liminar formulado por empresa contribuinte em ação ordinária, para aceitar apólice de seguro como garantia de crédito tributário e determinar que o débito não impeça a emissão de certidão de regularidade fiscal.
2. A decisão agravada reconheceu a validade da apólice de seguro apresentada, afastando a alegação de ausência de endereço da seguradora no documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apólice de seguro apresentada pela agravada atende aos requisitos legais e regulamentares para ser aceita como garantia válida de crédito tributário e para viabilizar a expedição de certidão de regularidade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apólice apresentada contém os elementos exigidos pela Portaria PGE nº 145/2014, inclusive o endereço da seguradora.
5. A jurisprudência do TJES reconhece a validade do seguro garantia como instrumento idôneo para assegurar crédito tributário, desde que observados os requisitos normativos.
6. A decisão agravada encontra respaldo em precedentes e não apresenta vícios que justifiquem sua reforma em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É idônea a apólice de seguro apresentada como garantia de crédito tributário quando contém os requisitos exigidos pela Portaria PGE nº 145/2014, inclusive o endereço da seguradora. 2. A regularidade da garantia ofertada autoriza, em sede liminar, a emissão de certidão de regularidade fiscal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, arts. 9º, II e § 3º, e 15, I; Portaria PGE nº 145/2014, art. 10, XI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1069862/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.11.2020; TJES, AgInt 5000295-16.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 04.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017522-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CRBS S/A

ÓRGÃO JULGADOR:
1
a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

JUIZ PROLATOR:
DR

RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que deferiu o pedido liminar formulado por CRBS S/A nos autos da ação ordinária ajuizada pela empresa agravada, para aceitar a apólice de seguro como garantia do crédito tributário lançado pelo Auto de Infração nº 5.095.428-8 e determinar que os débitos não constituam óbice à expedição de certidões de regularidade fiscal pelo prazo contido na apólice.

Inicialmente, consigno que o efeito suspensivo foi concedido, ante a probabilidade do direito, com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“[...]Adianto que, após analisar a matéria tratada nos autos, não vislumbrei a presença dos requisitos em comento, o que impede a concessão da liminar pleiteada, consoante passo a expor.

O seguro garantia e a fiança bancária, nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, com alteração dada pela Lei nº 13.043/2014, constitui um dos meios para garantir a execução fiscal, de modo que pode ser utilizada com a finalidade de caucionar o crédito tributário lançado, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora, conforme dispõe o artigo 9º, § 3º, do mesmo estatuto legal.

Dispõe ainda a Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 15, I, que em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.

Assim, a lei de regência (LEF) equipara a fiança bancária e o seguro garantia ao dinheiro, para fins de substituição de bem penhorado e possibilita que, durante o executivo fiscal, o magistrado possa deferir a substituição.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. [...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, levando-se em consideração o princípio da maior utilidade ao credor, que deve nortear a fase de execução ou de cumprimento de sentença, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar um dano grave ao devedor, e desde que não importe em prejuízo ao exequente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3.1. A conclusão a que chegou o Tribunal local - acerca da ausência de circunstância extraordinária que autorizasse a substituição da penhora - decorreu da análise dos elementos fáticos-probatórios acostados aos autos, cuja revisão é vedada em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1069862/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)

No caso em análise, o ente público estadual alega a inidoneidade do seguro sob o argumento de que “
no documento consta somente sua razão social e CNPJ, não havendo qualquer menção ao seu endereço
”. Nada obstante, a detida análise da apólice de seguro colacionada aos autos de origem (id. 42262329) demonstra ser possível extrair do documento o endereço completo da seguradora Essor, qual seja, Rua Visconde de Inhaúma, nº 83, Sala 1801, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20091-007.

Ademais, o documento é acompanhado da certidão expedida pelo Ministério da Fazenda, da qual se extrai que “Essor Seguros S.A” está autorizada a operar no Brasil, o que também atende ao disposto no artigo 10, inciso XI, da Portaria PGE n. 145/2014.

Assim, ao menos nessa fase cognitiva preliminar, não considero suficientemente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que impõe o indeferimento do pedido liminar.

Face ao exposto, INDEFIRO o pedido liminar recursal e mantenho, por ora, a decisão objurgada. [...]”

Cumpre destacar que a decisão agravada está alinhada com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à idoneidade de seguro de garantia que cumpra os requisitos da Portaria PGE n
o
145/2014, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MEDIDA LIMINAR QUE GARANTIU A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL . MANUTENÇÃO. SEGURO GARANTIA IDÔNEO E SUFICIENTE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA PORTARIA PGE Nº 145/2014. RECURSO DESPROVIDO . 1. O agravante defende ser impossível a aceitação do seguro garantia apresentado pela agravada, por absoluto descumprimento dos requisitos impostos pela Portaria PGE nº 145/2014, bem como a inidoneidade da apólice. 2. A agravada apresentou endosso do seguro garantia objeto de questionamento nos autos, restando, a priori, contempladas as exigências da dita portaria, revelando-se apto, desta forma, a garantir o débito oriundo do Auto de Infração nº 5 .121.448-8, circunstância que enseja a manutenção da medida liminar parcialmente deferida pelo Magistrado a quo. 3. Recurso desprovido . (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50002951620248080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, j. 04/11/2024)

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo a quo, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo que o recurso não merece provimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso analisado, mantendo-se a decisão objurgada.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.